Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735420-50.2023.8.07.0001 APELANTE: CELSO ANTONIO PAIVA FILHO APELADO: MIGUEL JALES DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por CELSO ANTONIO PAIVA FILHO contra a sentença ID 59124083, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por MIGUEL JALES DE SOUZA, ora apelado. Nas razões recursais, o apelante requer, em suma, a gratuidade da justiça e a cassação/reforma do pronunciamento supracitado (ID 59124085). Para fundamentar o primeiro pleito, o apelante junta cópia da usa carteira de trabalho e declaração de hipossuficiência (IDs 59124086 e 59124088). Preparo não recolhido. No despacho ID 62695178, considerando que o apelante recolheu as custas iniciais, calculadas em R$ 660,95 (seiscentos e sessenta reais e noventa e cinco reais centavos) (IDs 59123491 e 59123492), e que a mera declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, determinei a intimação do apelante para que comprovasse a insuficiência de recursos no prazo de 5 (cinco) dias. Na ocasião, recomendei que informasse se recebe alguma renda e o respectivo valor, bem como que juntasse documentos que demonstrem que não dispor de verba para arcar com o preparo, com as despesas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais, tais como a última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e cartões de crédito. O apelante não se manifestou (certidão ID 63136181). É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça exclusivamente no que se refere ao presente recurso. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF/1988 quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951 para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF1, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Inclusive, considerando que os critérios previstos na citada Resolução não vinculam o Judiciário, esta eg. Corte tem entendimento no sentido de aplicar o referido o critério objetivo considerando a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Ainda sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023 orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza.2 A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. No caso, entendo que o apelante não comprovou fazer jus à benesse por meio da juntada da cópia da sua carteira de trabalho e da declaração de hipossuficiência (IDs 59124086 e 59124088). Não se pode desconsiderar, também, que ele recolheu as custas iniciais, calculadas em R$ 660,95 (seiscentos e sessenta reais e noventa e cinco reais centavos) (IDs 59123491 e 59123492). Frisa-se, por fim, que, instado a comprovar a sua hipossuficiência, o apelante não se pronunciou. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça recursal. Intime-se o apelante para que recolha o preparo de forma simples no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator